Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-65.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003797-65.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro de vulnerável, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 736.181.285-68 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ANEUZA PINTO PONOCENO (APELANTE), FRANCISCO LOPES DA SILVA - CPF: 031.039.411-29 (APELANTE), A. P. P. (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), F. L. D. S. (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), EDMILSON VITOR DA SILVA - CPF: 535.663.601-63 (ASSISTENTE), MARCIA ELIZA DE ARRUDA - CPF: 535.912.671-04 (ASSISTENTE), REGINA LUCIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 837.532.061-72 (ASSISTENTE), HORACY LOPES DA SILVA - CPF: 055.946.961-64 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DO AMARAL - CPF: 027.371.341-88 (ASSISTENTE), ALTAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 736.181.285-68 (ASSISTENTE), ANTONIA CARLOS MAGALHAES NOVAIS - CPF: 503.928.405-53 (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), RITA DE CASSIA SILVA EUFRASIO - CPF: 638.979.207-78 (ASSISTENTE), M. V. L. D. S. (VÍTIMA), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ASSISTENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ASSISTENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ASSISTENTE), JURADOS (TERCEIRO INTERESSADO), Maurício Maciel Pereira Júnior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO], ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR TIOS DA VÍTIMA] EM CONCURSO FORMAL [DEZESSEIS VEZES] E TORTURA QUALIFICADA [LESÕES GRAVES] E MAJORADA [CONTRA CRIANÇA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – [SEGUNDA APELANTE] CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO DO JULGAMENTO [SEGUNDA APELANTE] REDUÇÃO DAS PENAS – MATERIALIDADE DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DEPOIMENTOS EM JUÍZO [DA MÉDICA INTENSIVISTA PEDIÁTRICA QUE ATENDEU A VÍTIMA] – LESÕES CONSTANTES NO LAUDO PERICIAL – TESE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – QUESITAÇÃO –ACOLHIMENTO PELOS JURADOS -
ARESTOS DO STJ E TJMT – PARECER INTEGRADO –
ABSOLVIÇÃO OU NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR - NÃO RECONHECIMENTO –
“CONFISSÃO PARCIAL”
– RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TESE DEBATIDA EM PLENÁRIO – REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO – ATENUANTE RECONHECIDA – PENAS READEQUADAS –AGRAVANTES [DO HOMICÍDIO E TORTURA - MOTIVO TORPE – E DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRATICADO PELOS TIOS DA VÍTIMA-] – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA SEGUNDA APELANTE, COM EXTENSÃO PARCIAL AO PRIMEIRO APELANTE, DE OFÍCIO E READEQUAR A PENA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO.

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP no 151435/2014).

“A violência sexual no caso em apreço está consubstanciada na apreciação das teses pelo Conselho de Sentença, que decidiram que houve o crime de estupro de vulnerável, bem como pelas provas testemunhais que confirma que a vítima apresentava sinais de cicatrização de violência sexual em seu ânus [...] os Jurados escolheram a tese apresentada pelo Ministério Público da instância de primeiro grau [...] na Sessão Solene do Tribunal do Júri [...] que não é contrária as provas dos autos.”
(Parecer no 001327-073/2021, Esther Louise Asvolinsque Peixoto – procuradora de Justiça – ID 156909158).

“Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, [...] a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular”
(STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES).

“Consideram as decisões do conselho de sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do júri”
(TJMT, Ap 0003849-40.2017.8.11.0086).

No julgamento perante o Tribunal do Júri,
“é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT). No mesmo sentido: STJ, HC 737022/SC.

A
confissão, parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

A
agravante do homicídio [motivo torpe] deve ser compensada com a atenuante da confissão, pois igualmente preponderantes (STJ, REsp 1012187/SP).

Admissível [no estupro de vulnerável]
a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP [praticado por tios da vítima], porquanto igualmente preponderantes (AgRg no AREsp no 1168233/ES).

O reconhecimento da continuidade delitiva
(CP, art. 71)
, revela-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo que a escolha da fração de aumento
regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC).

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(TJMT, AP no 38175/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1003797-65.2021.8.11.0028 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTES:

FRANCISCO LOPES DA SILVA

ANEUZA PINTO PONOCENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por FRANCISCO LOPES DA SILVA e ANEUZA PINTO PONOCENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal 1003797-65.2021.8.11.0028, que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminícidio], estupro de vulnerável majorado [praticado por tios da vítima], por 16 (dezesseis) vezes [em concurso formal] e tortura qualificada [pela ocorrência de lesões corporais graves] e majorada [cometida contra criança], ambos
a 58 (cinquenta e oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, c/c art. 217-A, c/c art. 226, c/c art. 71, todos do CP, c/c art. 1o, II, §§ 3o e 4o, da Lei 9.455/1997 – (ID 156483705).

FRANCISCO LOPES DA SILVA sustenta que o
“conselho de sentença decidiu de forma totalmente contrária as provas dos autos”
porque o
“laudo pericial não constatou a prática”
de estupro de vulnerável.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 156483712).

ANEUZA PINTO PONOCENO sustenta que: 1) a condenação por estupro de vulnerável seria manifestamente contrária à prova dos autos porque não haveria
“elementos de prova firmes e correntes acerca da ocorrência de conjunção carnal ou de outros atos libidinosos”
; 2) a confissão
“parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
deveria atenuar sua pena.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 156483707).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 156483709; ID 156483714).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa Francisco Lopes da Silva – 1) Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstrem violência sexual contra a vítima, ante ausência de laudo pericial conclusivo para tanto. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Testemunhas afirmam que havia marca de violência na vítima que é possível indicar coito anal. Recurso interposto por Aneuza Pinto Ponoceno. 1) 1) Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstrem violência sexual contra a vítima, ante ausência de laudo pericial conclusivo para tanto. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Testemunhas afirmam que havia marca de violência na vítima que é possível indicar coito anal. 2) Atenuação da pena pela confissão espontânea – Impossibilidade –– confissão espontânea não configurado no presente caso. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 156909158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“E
ntre os meses de julho a novembro do ano de 2021, nas dependências do imóvel rural denominado “Sitio Santo Antônio”, localizado na estrada Velha de Cáceres, Zona Rural, Poconé/MT (ID 70377099 – Pág. 14/45) a criança
Maria Vitória Lopes dos Santos
, nascida no dia 25 de março de 2019, 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de idade,
na data do último fato
, sofreu, por diversas vezes, torturas físicas e psicológicas, bem como também sofreu, por diversas vezes, violência sexual, e que, por fim, foi vítima de homicídio, tendo como
causa mortis
traumatismo cranioencefálico, provocado por ação contundente.

Em síntese, denota-se das peças de informações que após a separação dos genitores, Sr. Altamiro Pereira dos Santos e Sra. Horacy Lopes da Silva, a infante Maria Vitória, na data de 10 de maio de 2021, foi entregue ao denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
e sua esposa
ANEUZA PINTO PONOCENO
, mediante termo de responsabilidade da lavra do Conselho Tutelar de Poconé, subscrito pelo primeiro (ID 70377097 – Pág. 54).

Sobressai dos autos de Inquérito Policial que após conviver com o casal que tinha a sua responsabilidade, a criança
Maria Vitória
foi levada a Unidade de Pronto Atendimento “Jaime Veríssimo de Campos Júnior”, nesta urbe, nos dias 03/07/2021; 08/07/201; 09/08/2021; 10/08/2021 e 04/11/2021. Em todas as ocasiões a vítima contava com ferimentos graves, quais sejam, contusão do ombro e braço, lado esquerdo (fratura clavícula); trauma na perna direita (fêmur, distal e tibiotársica) e hematoma na região frontal da cabeça (pariental, occipital e temporal).

Ainda, de acordo com vídeos franqueados pela denunciada
ANEUZA
, na data de 22.10.2021,
Maria Vitória
apresentava ferimento na barriga (corte) e lesões no pescoço (medicamento, tipo pomada, é visível na filmagem).

Para a prática dos crimes perpetrados em desfavor da menor, os tios utilizavam-se de cordas, chinelos, empurrões, pontapés e até restrição alimentar forçada, pois os denunciados deixavam a vítima, por horas, sem alimentação ou quando disponibilizavam, era em quantidade inferior a necessidade da infante, de modo a castigá-la.
Maria Vitória
, de apenas 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de idade, apanhava muito!.

Após a última apresentação da criança à UPA “Jaime Veríssimo de Campos Júnior”, quando a vítima chegou inconsciente e gravemente lesionada, foi ela encaminhada ao Pronto Socorro da cidade de Várzea Grande, local em que o profissional médico responsável pela recepção da paciente constatou, além das lesões visíveis na epiderme, a presença de lesão na região anal, indicando a ocorrência de crime de estupro de vulnerável (supostamente coito anal).

No último fato, datado entre o 03.11.2021, de acordo com informação da tia ANEUZA, a infante Maria Vitória chorou muito, aliás, dormiu chorando, sendo que a pessoa que estava perto da criança era o Tio FRANCISCO, alegando não saber informar o que aconteceu para Maria Vitória estar chorando com aquela intensidade.

No local em que as torturas aconteciam foram encontrados medicamentos para tratamento de ferimentos na epiderme, para dores e para febre, quais sejam: Aberalgina, Torsilax, Cetoprofeno, Histamin, Nistatina, Ossodex, Ganadol, Gelol, Sulfato de Neomicina Bacitracina Zincica, dentre outros, vide ID 70377099 – Pág. 28 e ID 70377099 – Pág. 35.

A vítima, não resistindo as lesões sofridas, datada do dia 03.11.2021, em específico a constante na cabeça – Traumatismo Crânio Encefálico Grave, fratura de 09 cm no seu maior diâmetro –, faleceu no dia 08 de novembro de 2021.

[...]

Segundo consta, entre julho e 04 de novembro de 2021, nas dependências da residência –
imóvel no 02, Laudo Pericial no 2.06.2021.012567-01
– situada no imóvel rural denominado “Sitio Santo Antônio”, localizado na estrada Velha de Cáceres, Zona Rural, Poconé/MT, o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, consciente e voluntariamente praticou, os seguintes crimes:

Fato no 01
: Consta que, durante o interregno temporal acima descrito, o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
praticou, pelo menos, duas vezes por semana, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em
coito anal
e
carícias impudicas,
com sua
sobrinha MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, nascida no dia 25 de março de 2019;

Fato no 02
: no dia 03 de novembro de 2021, o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, por
motivação torpe
, por
sadismo
, ou seja, pelo
mero prazer
em causar
sofrimento
, assumindo, assim, o risco de produzir o resultado morte, mediante recurso que
impossibilitou
a defesa da vítima, submeteu sua
sobrinha MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, criança em tenra idade, e portanto, indefesa a maus tratos (
meio cruel – tortura
), consistente violentas ações contundentes (golpes na região da cabeça) que culminaram na morte da infante, sendo que, por se tratar de sobrinha do denunciado e também conviver com este, ocorreu a prática de feminicídio – vítima mulher – (embora de tenra idade) que convivia no
círculo doméstico e familiar
.

Fato no 03
: Em datas anteriores ao dia 03 de novembro de 2021, pelos menos entre os meses julho e novembro de 2021, na residência acima indicada, o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, submeteu sua sobrinha
MARIA VITÓRIA
, a quem era confiada sua responsabilidade, exercendo sobre ela guarda fática, poder e autoridade, a intenso sofrimento
físico e mental
, como forma de aplicar castigo pessoal, praticando, dessa forma, crime de tortura, sendo que, entre as lesões descritas nos laudos, haviam também lesões antigas, que perduraram por mais de 30 (trinta) dias, pois já estavam cicatrizadas e em cicatrização, entre elas fraturas ósseas.

[...]

Desponta das peças de informações que entre a noite do dia 03 e a madrugada do 04 de novembro de 2021, a criança Maria Vitória foi brutalmente agredida pelo denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, que abusava sexualmente da sobrinha, causando dilatação e fissura extensa no ânus e uma a fratura de 9 cm na cabeça, provocando traumatismo cranioencefálico, causa eficiente da morte da vítima.

A qualificadora da
motivação
do crime, por torpeza, deve-se à malvadez do denunciado
FRANCISCO
, que, em ato de sadismo, se comprazia em ver sua sobrinha, criança sofrer cotidianamente, usada como mero objeto, para satisfação de seus desejos sexuais deturpados, tendo a golpeado violentamente, no dia do último crime, datado de 3 de novembro de 2021.

A qualificadora do homicídio, de meio cruel, mediante tortura estão pragmaticamente comprovadas pelo fato do denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA ter matado a vítima, deixando-a, ainda, ferida, no período noturno, somente a levando ao Pronto Atendimento em Poconé, no dia 04 de novembro de 2021, pela manhã.

Dessa forma, tendo
FRANCISCO
matado criança, de tenra idade, com menos de 03 (três) anos, e portanto, indefesa, que era mantida sob sua guarda fática (mediante termo de responsabilidade), resta caracterizada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A companheira de
FRANCISCO LOPES DA SILVA
,
ANEUSA PINTO PONOCENO
, por sua vez, nada fez para evitar o óbito, omitindo-se diante das agressões que culminaram no óbito da vítima, como ademais, já vinha fazendo, desde o início, tendo em vista que a vítima era, constantemente, agredida por
FRANCISCO.

O dia 03.11.2021 não foi o primeiro dia de torturas, vez que a criança Maria Vitória já havia sofrido, ao longo do tempo, pelo menos entre julho e novembro de 2021, outros atos de crueldade praticados pelo tio (a quem havia sido transferida a responsabilidade pela vítima), as quais resultaram na contusão do ombro e braço, lado esquerdo (fratura clavícula); trauma na perna direita (fêmur, distal e tibiotársica); orelha esquerda; mucosa da boca; escoriações em processo de cicatrização; hematoma na região frontal da cabeça e outras lesões descritas às fls. 04 do
Laudo Pericial n.o 1.1.01.2021.030619-01
, todas de conhecimento da denunciada
ANEUZA PINTO PONOCENO
, que se omitiu frente aos fatos.

As torturas consistiam em desferimento de golpes e surras com uma corda vermelha, chineladas, tapas, empurrões, puxões de orelhas, pontapés e restrição alimentar regular, com alimentação insuficiente às necessidades da vítima. Os golpes atingiam a vítima em diversas partes do corpo, conforme necrópsia –
Laudo Pericial n.o 1.1.01.2021.030619- 01
– e mapa topográfico acostado ao ID 70377099 – Pág. 53/54, causando-lhe intenso sofrimento físico.

A vítima também sofria agressões que lhe causaram sofrimento mental, pois, constantemente, era constrangida a desfilar na frente de
FRANCISCO LOPES DA SILVA
e sua mulher,
MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, pois era obrigada a rebolar e desfilar na frente dos acusados, sendo que, por vezes,
FRANCISCO
a puxava, enquanto
MARIA
filmava a menina.

Não bastasse as constantes torturas físicas e psicológicas perpetradas – surras com cordas, pontapés, empurrões – a fazia a rebolar e a desfilar, contra a vontade da criança – o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, com intuito de saciar sua lasciva, praticava atos libidinosos –
coito anal e carícias
– com a criança, que enquanto era violentada chorava em desespero e gritava “NÃO! NÃO! DÓI! DÓI”, conforme relato assertivo apresentado pela denunciada ANEUZA, que assistiu e ouviu a essa barbárie, por, pelo menos, duas vezes por semana5 nos últimos dois meses6 que antecederam o fato ocorrido no dia 03.11.2021.

Registre-se que além de presenciar o denunciado praticando violência sexual contra a criança, a denunciada
ANEUZA
ainda disse que por vezes encontrou sangue nas fraldas e nas roupas íntimas da vítima8, por fim, apontando que em todas as vezes que Maria Vitória apareceu lesionada era a pessoa do denunciado Francisco quem estava mais próximo à criança.

Consciente da ilicitude dos seus atos e para assegurar a ocultação e a impunidade do crime de tortura descrito no fato no 01 e do crime de estupro de vulnerável descrito no fato no 2o, o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
tentou ocultar as diversas lesões existentes no corpo da vítima
MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, 02 (dois) anos e 07 (sete meses) de vida, tratando os ferimentos sem acompanhamento médico, e ainda, na data de 04.11.2021, com o intento de ocultar o crime de estupro de vulnerável, acompanhado de sua esposa, lavou a criança em uma torneira localizada no quintal do imóvel, e, ainda, lavou a casa, com o intuito de disfarçar o local do último crime.

Destarte, tão perniciosa e premeditada era a conduta do denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
que foi localizado, conforme Relatório, subscrito pelo Exmo. Delegado de Polícia Judiciária Civil, no celular do acusado, imagens, obtidas em sites na internet, que explicavam/ensinavam como disfarçar lesões corporais.

[...]

Restou evidente que a denunciada
ANEUZA PINTO PONOCENO
tinha pleno conhecimento dos atos de maldade perpetrados pelo denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
contra a criança
MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, e nada fazia para preservar a vida de sua sobrinha10, se omitindo diante das inúmeras torturas aplicadas pelo tio materno contra a pequena vítima.

[...]

Segundo consta, entre julho e 03 de novembro de 2021, nas dependências da residência –
imóvel no 02, Laudo Pericial no 2.06.2021.012567-01
– situada no imóvel rural denominado “Sitio Santo Antônio”, localizado na estrada Velha de Cáceres, Zona Rural, Poconé/MT, a denunciada
NEUSA PINTO PONOCENO
, embora tivesse o dever legal e de ter assumido também a responsabilidade de evitar o resultado (art. 13, § 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, CP), por ser esposa do denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA e, por conseguinte, tia, por consideração, com criança sob responsabilidade
, consciente e voluntariamente também praticou os seguintes crimes:

Fato no 01
: Consta que, durante o interregno temporal acima descrito, a denunciada
NEUZA PINTO PONOCENO
, sabedora que o denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
praticava, pelo menos, duas vezes por semana, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em
coito anal
e
carícias impudicas,
com a
sobrinha deste MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
, nascida no dia 25 de março de 2019, nada fez, omitindo-se, deixando de buscar socorro e não o comunicando às autoridades constituídas;

Fato no 02
: no dia 03 de novembro de 2021, a denunciada
NEUZA PINTO PONOCENO
, aderiu à conduta do denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, no crime de homicídio qualificado, incidindo na mesma pena, pois, nada fez, assumindo também o risco de produzir o resultado morte, perpetrada contra uma criança indefesa, que estava sendo submetida a maus tratos (
meio cruel – tortura
), consistente em violentas ações contundentes (golpes na região da cabeça), desferidas por motivo torpe – malvadeza – de seu marido, que culminaram na morte da infante, sendo que também aderiu ao crime feminicídio, pois a criança integrava o núcleo doméstico e familiar;

Fato no 03
: Em datas anteriores ao dia 03 de novembro de 2021, pelos menos entre os meses julho e novembro de 2021, a denunciada
NEUZA PINTO PONOCENO
na residência acima indicada, omitindo-se, aderiu à conduta do denunciado
FRANCISCO LOPES DA SILVA
, pois a acusada, nada fez (não comunicou os fatos – torturas sucessivas às autoridades e também não procurava socorro, apesar de ter oportunidade de fazê-lo – inclusive também estava na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em quatro ocasiões-) enquanto
FRANCISCO
submetia
MARIA VITÓRIA
a intenso sofrimento
físico e mental
, como forma de aplicar castigo pessoal, aderindo, dessa forma, ao crime de tortura, sendo que, entre as lesões descritas nos laudos, haviam também lesões antigas, que perduraram por mais de 30 (trinta) dias, pois já estavam cicatrizadas e em cicatrização, entre elas fraturas ósseas.

[...]

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de:

a)
FRANCISCO LOPES DA SILVA
(art. 13 do CP – Ação):
TORTURA, COM RESULTADO LESÕES CORPORAIS GRAVES (art. 1o, inciso II, § 3o da Lei 9.455/1997); ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C.C ART. 71, AMBOS DO CP, POR NO MÍNIMO 16 VEZES), CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS e 07 (SETE) MESES DE IDADE; HOMICÍDIO – QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL – TORTURA, MEDIANTE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA e FEMINICÍDIO (art. 121, § 2o, I, III, IV, VI do CP)
, em concurso material (art. 69, CP), e de

b)
ANEUZA PINTO PONOCENO
(art. 13 do CP – Omissão):
TORTURA, COM RESULTADO LESÕES CORPORAIS GRAVES (art. 1o, inciso II, § 3o da Lei 9.455/1997); ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C.C ART. 71, AMBOS DO CP, POR NO MÍNIMO 16 VEZES); CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS e 07 (SETE) MESES DE IDADE
e
HOMICÍDIO – QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL – TORTURA, MEDIANTE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA e FEMINICÍDIO (art. 121, § 2o, I, III, IV, VI do CP)
, em concurso material (art. 69, CP).
”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - ID 156482711)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“DO ACUSADO FRANDISCO LOPES DA SILVA

FATO 01 – ART. 121, §2o, INCISO I, III, IV E VI DO CÓDIGO PENAL

1)

Entre a noite de 03 de novembro de 2021 e a madrugada do dia 04 de novembro de 2021, neste Município de Poconé, a criança Maria Vitória dos Santos foi vítima de ações contundentes (golpes na região da cabeça), sendo que os golpes causaram as lesões descritas no laudo de fls. 401/444 PDF?

( 4 ) Sim

(

) Não

2)

Essas lesões deram causa a morte da vítima Maria Vitória Lopes dos Santos?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) O acusado Francisco Lopes da Silva foi coautor do crime, já que agrediu a vítima?

( 4 ) Sim

(

) Não

4) O jurado absolve o acusado Francisco Lopes da Silva?

(

) Sim

( 4 ) Não

5) O motivo do crime foi torpe, já que ocorreu pelo simples prazer de causar sofrimento a vítima, sendo que esta era tratada como objeto de satisfação sexual pelo acusado Francisco Lopes da Silva?

( 4 ) Sim

(

) Não

6) O acusado Francisco Lopes da Silva utilizou de emprego de meio cruel, já que torturou a vítima ao deixar a mesma ferida no período noturno do dia 03 de novembro de 2021, tendo levado a criança para o hospital somente no dia 04 de novembro de 2021?

( 4 ) Sim

(

) Não

7) O acusado Francisco Lopes da Silva utilizou de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, já que esta era uma criança, de tenra idade, indefesa e que estava sob sua guarda fática?

( 4 ) Sim

(

) Não

8) O crime ocorreu contra mulher/criança por razões de condição de sexo feminino, em sede de violência doméstica e familiar?

( 4 ) Sim

(

) Não

FATO 02 – ART. 217-A C.C ART. 71 AMBOS CÓDIGO PENAL

1) Entre os meses de julho a novembro de 2022, em Poconé/MT, houve violência sexual, consistente em coito anal e carícias, em face da vítima Maria Vitória Lopes dos Santos?

( 4 ) Sim

(

) Não

2) O acusado Francisco Lopes da Silva foi o autor da prática da violência sexual descrita no quesito anterior?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) O jurado absolve o acusado Francisco Lopes da Silva?

(

) Sim

( 4 ) Não

4) A violência sexual, coito anal e carícias, ocorreu por no mínimo 16 (dezesseis) vezes, sendo que a prática ocorria duas vezes por semana, o que caracteriza que os crimes são continuados?

( 4 ) Sim

(

) Não

5) O acusado Francisco Lopes da Silva era tio da vítima?

( 4 ) Sim

(

) Não

FATO 03 – ARTIGO 1o, INCISO II, §3o E §4o DA LEI 9.455/1997

1) Entre os meses de julho a novembro de 2022, em Poconé/MT, Maria Vitória Lopes dos Santos, foi vítima de intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, sendo que esta violência causou as lesões descritas no Laudo Pericial n.o 1.1.01.2021.030619-01 e mapa topográfico acostado ao ID 70377099?

( 4 ) Sim

(

) Não

2) O acusado Francisco Lopes da Silva, que possuía a guarda fática da vítima,

foi o coautor da violência físico e mental?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) O jurado absolve o acusado Francisco Lopes da Silva?

(

) Sim

( 4 ) Não

4) As lesões descritas no quesito anterior eram graves/gravíssimas já que perduraram mais de 30 dias?

( 4 ) Sim

(

) Não

5) A vítima era criança?

( 4 ) Sim

(

) Não

DA ACUSADA ANEUZA PINTO PONOCENO

FATO 01 – ART. 121, §2o, INCISO I, III, IV E VI DO CÓDIGO PENAL

3)

Entre a noite de 03 de novembro de 2021 e a madrugada do dia 04 de novembro de 2021, neste Município de Poconé, a criança Maria Vitória dos Santos foi vítima de ações contundentes (golpes na região da cabeça), sendo que os golpes causaram as lesões descritas no laudo de fls. 401/444 PDF?

( 4 ) Sim

(

) Não

4)

Essas lesões deram causa a morte da vítima Maria Vitória Lopes dos Santos?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) A acusada Aneuza Pinto Ponoceno concorreu para o crime, já que diante das agressões, esta se omitiu e assumiu o risco de ocorrer a morte da vítima?

( 4 ) Sim

(

) Não

4) O jurado absolve a acusada ré Aneuza Pinto Ponoceno?

(

) Sim

( 4 ) Não

5) O motivo do crime foi torpe, já que a acusada Aneuza Pinto Ponoceno sentia prazer em saber que seu marido maltratava a criança, sendo que a vítima era tratada como objeto de satisfação sexual pelo acusado Francisco Lopes da Silva?

( 4 ) Sim

(

) Não

6) A acusada Aneuza Pinto Ponoceno utilizou de emprego de meio cruel, já que se omitiu e não prestou socorro à vítima, sendo que tal fato aumentada o sofrimento da vítima?

( 4 ) Sim

(

) Não

7) A acusada Aneuza Pinto Ponoceno utilizou de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, já que trata de criança de tenra idade, indefesa e a residência estava local ermo?

( 4 ) Sim

(

) Não

8) O crime ocorreu contra mulher/criança por razões de condição de sexo feminino, em sede de violência doméstica e familiar?

( 4 ) Sim

(

) Não

FATO 02 – ART. 217-A C.C ART. 71 AMBOS CÓDIGO PENAL

1) Entre os meses de julho a novembro de 2022, em Poconé/MT, houve violência sexual, consistente em coito anal e carícias, em face da vítima Maria Vitória Lopes dos Santos?

( 4 ) Sim

(

) Não

2) A acusada Aneuza Pinto Ponoceno concorreu para o crime, já que se omitiu ao deixar de prestar socorro e não comunicar os fatos as autoridades, apesar de ter o dever legal de agir?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) O jurado absolve a acusada Aneuza Pinto Ponoceno?

(

) Sim

( 4 ) Não

4) A violência sexual, coito anal e carícias, ocorreu por no mínimo 16 (dezesseis) vezes, sendo que a prática ocorria duas vezes por semana, o que caracteriza que os crimes são continuados?

( 4 ) Sim

(

) Não

5) A acusada tinha autoridade sob a vítima Maria Vitória Lopes dos Santos, pois possuía a guarda fática?

( 4 ) Sim

(

) Não

FATO 03 – ARTTIGO 1o, INCISO II, §3o E §4o DA LEI 9.455/1997

1) Entre os meses de julho a novembro de 2022, em Poconé/MT, Maria Vitória Lopes dos Santos, foi vítima de intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, sendo que esta violência causou as lesões descritas no Laudo Pericial n.o 1.1.01.2021.030619-01 e mapa topográfico acostado ao ID 70377099?

( 4 ) Sim

(

) Não

2) A acusada Aneuza Pinto Ponoceno, que possuía a guarda fática da vítima,

concorreu para o crime, já que mesmo estando ciente da violência físico e mental, nada fez para impedi-las?

( 4 ) Sim

(

) Não

3) O jurado absolve o acusado Francisco Lopes da Silva?

(

) Sim

( 4 ) Não

4) A vítima era criança?

( 4 ) Sim

(

) Não”
(ID 156483702)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Desse modo, em face do veredicto do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR os (a) acusados (a), FRANCISCO LOPES DA SILVA, nas penas prescritas no artigo no 121, §2°, inciso I, III, IV e VI do Código Penal: artigo 217-A c/c art. 226 e art. 71, ambos do CP, por no mínimo 16 vezes; artigo 1°, inciso II, $3°e §4° da Lei 9.455/1997 e a acusada ANEUZA PINTO PONOCENO nas penas prescritas no artigo no 121, $2°, inciso I, III, IV e VI do Código Penal; artigo 217-A c/c art. 226 e art. 71, ambos do CP, por no mínimo 16 vezes; artigo 1°, inciso II, $3°e 64° da Lei 9.455/1997.

Assim, em obediência à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, passo a realizar a dosimetria da pena, em observância ao princípio constitucional de sua individualização (Constituição da República, art. 5°, XLVI) e consoante o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA DO RÉU FRANCISCO LOPES DA SILVA

Art. 121, §2o, inciso I, III, IV e VI do Código Penal

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: quanto à culpabilidade do réu, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbada tendo em vista que o crime fora cometido em face da sobrinha do acusado, o que demonstra a ausência de afeto e consideração com integrantes da família, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo a circunsta valorada negativamente (culpabilidade), fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Verifico ainda que o Conselho de Sentença reconheceu as agravantes do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, conforme art. 61, II, alíneas "a" "c" e" d" do CP, motivo pela qual devem incidir as agravantes.

Saliento que o a circunstância da vítima ser mulher e estar em contexto de violência doméstica foi valorado como qualificadora.

Ponderadas tais circunstâncias fixo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, constato que não existem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Nesses termos, fixo a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão que reputo como necessário e suficiente para reprovação do crime.

Do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

a) Culpabilidade: deve ser valorada, in casu, mostra-se a reprovabilidade exarcerbadas, na qual além do estupro ser cometido em ambiente familiar, conforme videos juntados nos autos, a vítima era obrigada a desfilar e dançar músicas inapropriadas e com gestos totalmente inadequados para uma criança, para atender os prazeres sexuais do acusado.

[...]

Circunstâncias do crime: deve ser empregada maior censura reprovabilidade, uma vez que, há nos autos prova segura nos autos, que o acusado prevaleceu de guarda, para cometimento de crime, bem como em coatoria da acusada conseguiu consumar seu intento criminoso, criando dificuldades para que pudesse ocorrer a fiscalização pelo conselho tutelar, conforme menciona as próprias conselheiras em depoimentos, além de ser local ermo e difícil acesso, devendo ser valorado negativamente. g) As consequências do crime inerentes ao delito em questão.

[...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo as circunstancia valorada negativamente (culpabilidade e circunstancia), fixo a pena-base em10 (dez) anos de reclusão.

Das atenuantes e agravantes

Ausente atenuantes.

Verifico que está presente a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP já que este foi cometido no âmbito familiar, prevalecendo do fato de deter a guarda da menor.

Presente ainda o fato do crime ter sido cometido em face de criança, art. 61, II, f, do CP. Todavia, deixo de valor, pois como se trata de estupro de vulnerável, tal circunstância integra o tipo penal.

Assim considerado a agravante no art. 61, II, f, do CP, fixo a pena provisória em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

CAUSA DE AUMENTO E DIMUNUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, vai presenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 226 inciso Il do Código Penal (de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro titulo tiver autoridade sobre ela;) visto que o réu é (tio) da vitima Maria Vitoria Lopes dos Santos, e conforme prova robusta dos autos tinha autoridade sobre ela que era menor de idade a qual morava e tinha o dever de cuidar, motivo qual a pena-base fixada em primeira fase deve ser aumentada em metade, resultando em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses.

Presente, a majorante referente ao crime continuado (art. 71 do CP) [...] tendo em vista que por inúmeras e sequenciais oportunidades, bem como fora relatado pela ré em seu depoimento em juízo que a pratica do crime: (...) não era muito somente duas vezes por semana (...) sic, sendo assim, conforme vemos nos autos, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 2/3, totalizando 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão.

Do crime tipificado do artigo 1°, inciso II, §3°e §4° da Lei 9.455/1997.

Culpabilidade: quanto à culpabilidade do réu, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbadas, onde a tortura ocorreu em meio familiar, contra uma criança de tenra idade, demonstrado maior reprovabilidade da conduta. Todavia deixo de valora negativamente, já que tal circunstância será apreciada como agravante.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Das atenuantes e agravantes.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP já que este foi cometido no âmbito familiar, prevalecendo do fato de deter a guarda da menor.

Presente ainda o fato de o crime ter sido cometido em face de criança, art. 61, II, f, do CP. Todavia, deixo de valor, pois como se trata de causa de aumento de pena.

Assim considerado a agravante no art. 61, II, f, do CP, fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena prevista no §4°, inciso Il do códex, a qual deve ser aumentado tendo em vista que, o crime ocorreu em face de criança de tenra idade (II - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;), restando evidente que a criança no momento do crime tinha 02 (dois) anos de idade, conforme certidão de nascimento e óbito (fl. 140 e 148 pdf),, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), fixando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

DA PENA DEFINITIVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Assim, torno definitiva a pena em 58 (cinquenta e oito) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [...] no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2o “a” do Código Penal.

[...]

DOSIMETRIA DA RÉ ANEUZA PINTO PONOCENO

Art. 121, §2o, inciso I, III, IV e VI do Código Penal

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais: a) Culpabilidade: quanto à culpabilidade do réu, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbada tendo em vista que o crime fora cometido em face sobrinha por afinidade a qual estava em sua guarda, o que demonstra a ausência de afeto e consideração com integrantes da família, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância judicial cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo a circunsta valorada negativamente (culpabilidade), fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Verifico ainda que o Conselho de Sentença reconheceu as agravantes do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, conforme art. 61, II, alíneas "a" "c" e" d" do CP, motivo pela qual devem incidir as agravantes.

Saliento que o a circunstância da vítima ser mulher e estar em contexto de violência doméstica foi valorado como qualificadora.

Ponderadas tais circunstâncias fixo a pena provisória em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, constato que não existem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena.

Nesses termos, fixo a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão que reputo como necessário e suficiente para reprovação do crime.

Do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Culpabilidade: quanto a culpabilidade da ré, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exarcerbadas, o estupro ocorreu em meio familiar, no qual a vítima era obrigada a desfilar e dançar músicas pelada conforme vídeos retirados no celular da ré, para a consumação do intento criminoso, demonstrando maior reprovabilidade da conduta da ré que nada fez para impedir o resultado, devendo ser valorado negativamente.

[...]

Circunstâncias do crime: há nos autos provas testemunhais seguras que o crime ocorreu em contexto domestico, prevalecendo da guarda fática exercida pela ré, verifica-se ainda em depoimento da conselheira tutelar Regina, que a ré criava dificuldade para o conselho tutelar chegar até o local onde a criança residia, (uma vez que o próprio conselho é com concedeu a guarda a ré), sendo que após a tentativa de chegar no local restar prejudicada a ré comparecia em sede do conselho para informar que estava tudo bem com a menor, senso assim escondo e contribuindo para as corriqueiras agressões sexuais, o que demonstra maior reprovabilidade.

[...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo as circunstancia valorada negativamente (culpabilidade e circunstancia), fixo a pena-base em10 (dez) anos de reclusão.

Das atenuantes e agravantes

Ausente atenuantes.

Verifico que está presente a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP já que este foi cometido no âmbito familiar, prevalecendo do fato de deter a guarda da menor.

Presente ainda o fato do crime ter sido cometido em face de criança, art. 61, II, f, do CP. Todavia, deixo de valor, pois como se trata de estupro de vulnerável, tal circunstância integra o tipo penal.

Assim considerado a agravante no art. 61, II, f, do CP, fixo a pena provisória em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

CAUSA DE AUMENTO E DIMUNUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, vai presenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 226 inciso Il do Código Penal (de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro titulo tiver autoridade sobre ela;) visto que a ré era (tia/tutora/curadora) da vitima Maria Vitoria Lopes dos Santos, e conforme prova robusta dos autos tinha autoridade sobre ela que era menor de idade a qual morava e tinha o dever de cuidar, motivo qual a pena-base fixada em primeira fase deve ser aumentada em metade, resultando em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses.

Presente, a majorante referente ao crime continuado (art. 71 do CP) [...] tendo em vista que por inúmeras e sequenciais oportunidades, bem como fora relatado pela ré em seu depoimento em juízo que a pratica do crime: (...) não era muito somente duas vezes por semana (...) sic, sendo assim, conforme vemos nos autos, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 2/3, totalizando 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão.

Do crime tipificado do artigo 1°, inciso II, §3°e §4° da Lei 9.455/1997.

Culpabilidade: quanto à culpabilidade da ré, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbadas, onde a tortura ocorreu em meio familiar, onde a vitima apesar das praticas inerente ao delito, tentava esconder com as lesões corporais com pomadas entre outros, sendo que, a criança encontrava-se em sua poder/guarda, demonstrado maior reprovabilidade da conduta. Todavia deixo de valorar negativamente, já que tal circunstancia será apreciada como agravante.

[...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Das atenuantes e agravantes.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP já que este foi cometido no âmbito familiar, prevalecendo do fato de deter a guarda da menor.

Presente ainda o fato de o crime ter sido cometido em face de criança, art. 61, II, f, do CP. Todavia, deixo de valor, pois como se trata de causa de aumento de pena.

Assim considerado a agravante no art. 61, II, f, do CP, fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase, constato a existência da causa de aumento de pena prevista no §4°, inciso Il do códex, a qual deve ser aumentado tendo em vista que, o crime ocorreu em face de criança de tenra idade (II - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;), restando evidente que a criança no momento do crime tinha 02 (dois) anos de idade, conforme certidão de nascimento e óbito (fl. 140 e 148 pdf),, razão pela qual majoro a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), fixando a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

DA PENA DEFINITIVA

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.

Assim, torno definitiva a pena em 58 (cinquenta e oito) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [...] no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2o “a” do Código Penal.”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 156483705-fls.41/56)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante no 177.3.2021.17827 (ID 156482678-fls.2/3), Boletins de Ocorrência no 2021.288748

(ID 156482678-fls.6/8) e 2021.133225 (ID 156482680-fls.67/68), Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.397026 (ID 156482678-fls.12), Termo de Apreensão no 202116.397141 (ID 156482678-fls.13), Relatório de Atendimento Hospitalar do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e Anexos Fotográficos (ID 156482678-fls.20/26; ID 156482679-fls.56/57), Relatório de Investigação no 2021.13.27119 e Anexos Audiovisuais extraído do Aparelho Celular dos apelantes (ID 156482678-fls.49/52; ID 156482691; IDs 156482692 ao 156482696), Fichas de Atendimento Hospitalar do Hospital Municipal de Poconé/MT (ID 156482678-fls.55/64); Ficha de Notificação de Violência Doméstica Sexual (ID 156482678-fls.65), Laudo Médico para Solicitação de Internação Hospitalar (ID 156482678-fls.66), Certidão de Nascimento no 064329 01 55 2019 1 00086 181 0026768 36 (ID 156482679-fls.53), Termo de Entrega e Responsabilidade do Conselho Tutelar de Poconé (ID 156482679-fls.54; ID 156482680-fls.65/66), Certidão de Óbito no 063750 01 55 2021 4 00426 170 0137969 68 (ID 156482679-fls.61; ID 156482680-fls.69), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2021.030129-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Anexos (ID 156482680-fls.12/19; ID 156482686), Laudos Periciais de Lesões Sexuais n° 1.1.02.2021.030130-01 e no 1.1.02.2021.030130-02 e Anexos Fotográficos (ID 156482680-fls.21/55; ID 156482680-fls.70/88; ID 156482681-fls.1/13; ID 156482688), Relatórios Informativos do Conselho Tutelar de Poconé/MT (ID 156482680-fls.57/63), Laudo Pericial do Local do Crime no 2.06.2021.012567-01 (ID 156482681-fls.14/45; ID 156482690), Anexos Fotográficos (ID 156482686), Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2021.030619-01 (ID 156482681-fls.46/89; ID 156482688).

Na fase policial, foram ouvidos o investigador de policia Edmilson Vitor da Silva (ID 156482678-fls.9/10), as conselheiras tutelares Regina Lucia de Arruda e Silva (ID 156482678-fls.14/15) e Márcia Eliza de Arruda (ID 156482678-fls.16/18), das testemunhas Horacy Lopes da Silva (ID 156482679-fls.42/44), Altamiro Pereira dos Santos (ID 156482679-fls.48/51), Rita de Cassia Silva Eufrasio (ID 156482679-fls.66/67), Maria Aparecida do Amaral (ID 156482679-fls.69/72; ID 156482680-fls.1), Antônia Carlos Magalhães Novais (mídias – ID 156482700 ao ID 156482707) e os apelantes (ID 156482678-fls.29/32, 37/41; mídias – ID 156482696 ao ID 156482699).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Regina Lucia de Arruda e Silva (mídias – ID 156482826 ao ID 156482838), Marcia Eliza de Arruda (mídias – ID 156482862 ao ID 156482891), Maria Aparecida do Amaral (mídias – ID 156482852 ao ID 156482860), Antônia Carlos Magalhães Novais (mídias – ID 156483173 ao ID 156483179), Rafaela Talles Turcato (mídias – ID 156482839 ao ID 156482851), Delegado Mauricio Maciel Pereira Junior (mídias – ID 156483167 ao ID 156483172), o Genitor Altamiro Pereira dos Santos (mídias – ID 156483180 ao ID 156483184), Patricia Zulmira Biberg (mídias – ID 156482895 ao ID156482898; ID 156483153 ao ID 156483158) os apelantes FRANCISCO LOPES DA SILVA (mídias – ID 156482919 ao ID 156482930) e ANEUZA PINTO PONOCENO (mídias – ID 156483186 ao ID 156482916).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Maurício Maciel Pereira Júnior, Antônio Carlos Magalhães Novaes, Rafaela Telles Turcato, Marcia Eliza de Arruda e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias - ID 156483703).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, “
e
ntre os meses de julho a novembro de 2022, em Poconé/MT, houve violência sexual, consistente em coito anal e carícias, em face da vítima Maria Vitória Lopes dos Santos”
(Fato 01 – 1o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Antônia Carlos Magalhães Novais [médica intensivista pediátrica – CRM 3755], a qual relatou, na fase policial, em Juízo e na sessão plenária, ter atendido
MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS [vítima], em
04.11.2021, na UTI Neonatal do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande [internação decorrente de Traumatismo Crânio Encefálico Grave com suspeita de Morte Encefálica] e ter realizado exame físico, no qual constatou que o ânus da vítima
“tinha um aspecto dilatado, cheio de fissuras [...] o aspecto macroscópico é compatível sim, sem dúvida”
com violência sexual, embora não tenha afirmado
“com toda certeza, que foi um abuso sexual [...] mas que não era normal, isso é bem claro [...] o ânus é um circulo, no caso, o aumento do raio é a dilatação e as fissuras são os cortes ao redor do raio”
e sem interferência externa não ficaria daquela forma (mídias – ID 156482700 ao ID 156482707; ID 156483173 ao ID 156483179; Relatório de Mídias - ID 156483703).

Frise-se que os Laudos Periciais de Lesões Sexuais n° 1.1.02.2021.030130-01 e no 1.1.02.2021.030130-02 e Anexos Fotográficos corroboram a existência de
“hipotonia (alteração do tônus) do ânus [...] associado a presença de hiperemia (vermelhidão) da mucosa anal em toda a sua circunferência”

embora o

“sinal mais importante para diagnóstico é a presença de esperma no canal retal e sua comprovação se dá pela presença do [...] espermatozoide e pesquisa do PSA (antígeno prostático) [...] realizada coleta [...] e encaminhadas para o laboratório forense [...] tem se um resultado inicial PREJUDICIADO no exame de práticas libidinosas”
(ID 156482680-fls.21/55; ID 156482680-fls.70/88; ID 156482681-fls.1/13; ID 156482688).

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP no 151435/2014 – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2015).

Integra-se o parecer da i. PGJ em razão da precisa análise jurídico-processual:

“As provas produzidas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público resguardou o direito do contraditório e da ampla defesa [...] o Conselho de Sentença ao proceder análise e proferir o veredicto, concluíram que o apelante praticou o crime sexual e ceifou a vida da vítima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não havendo qualquer ilegalidade capaz de anular a decisão dos Jurados e por consequência a sentença proferida pelo Douto Presidente do Tribunal do Júri, bem como para a Apelante Aneuza que concorreu para as práticas delitivas na modalidade por omissão.

É certo que a violência sexual no caso em apreço está consubstanciada na apreciação das teses pelo Conselho de Sentença, que decidiram que houve o crime de estupro de vulnerável, bem como pelas provas testemunhais que confirma que a vítima apresentava sinais de cicatrização de violência sexual em seu ânus, o que foi circunstância pela qual, os Jurados escolheram a tese apresentada pelo Ministério Público da instância de primeiro grau.

Com base em tal versão sustentada pelo Ministério Público da instância de piso e acolhida pelos Jurados, verifica-se que diante de duas teses apresentadas na Sessão Solene do Tribunal do Júri, o Corpo de Jurados escolheu uma das teses, sendo esta que reconheceu a autoria dos Apelantes nos crimes, decisão que não é contrária as provas dos autos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto – procuradora de Justiça – ID 156909158)

Em reforço, adotam-se os seguintes julgados:

“Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, [...] a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.”
(STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.9.2019)

“Consideram as decisões do conselho de sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do júri.”
(TJMT, Ap 0003849-40.2017.8.11.0086 – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2019)

Logo, injustificável a absolvição dos apelantes ou sua submissão a novo julgamento.

No tocante à atenuante da confissão em relação à apelante ANEUZA PINTO PONOCENO, o Juízo singular, na sentença de pronuncia, considerou que houve
“confissão parcial”
por ter admitido sua omissão relação à tortura, estupros de vulnerável e agressões perpetrados pelo o apelante FRANCISCO LOPES DA SILVA [que ele levava a vítima
“para o quarto pelo menos duas vezes na semana e ouvia a criança chorando muito e gritando ‘
DÓI, DÓI, PARA, PARA’
e que no outro dia achava sangue nas fralda, calcinha ou na criança quando iria dar banho” e “batia na criança, com uma corda vermelha [...] chegou de usar a corda para enforcar a vítima [...] quebrou a clavícula e o fêmur”
]

embora tenha justificado que nada poderia fazer para evitar os abusos e agressões contra a vítima [
MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS
] porque também era agredida [pelo apelante FRANCISCO LOPES DA SILVA].

Todavia, n
a segunda fase da dosimetria, a Juíza-Presidente não aplicou a atenuante da confissão espontânea, sem qualquer motivação
.

Consta da Ata de Julgamento que a Defesa da apelante
ANEUZA PINTO PONOCENO pugnou pela absolvição por
“inexigibilidade de conduta diversa”
(ID 156483701; ID 156483705)
, pois seria impossível agir de modo diverso em razão das agressões e ameaças pelo apelante FRANCISCO LOPES DA SILVA.

No julgamento perante o Tribunal do Júri
“é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 8.3.2021). No mesmo sentido: STJ, HC 737022/SC, Relator Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado] – Sexta Turma – 24.2.2023.

Com efeito, a
confissão, parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Nesse quadro, reconhece-se atenuante da confissão espontânea.

Por efeito, redimensionam-se as penas da apelante ANEUZA PINTO PONOCENO.

Do homicídio qualificado [feminicídio]:

A Juíza-Presidente fixou a pena-base do homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão ao negativar a culpabilidade.

Essa depreciação [culpabilidade] está justificada por que “
o crime fora cometido em face sobrinha por afinidade a qual estava em sua guarda, o que demonstra a ausência de afeto e consideração com integrantes da família”
.

Entretanto, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Assim sendo, a pena-base deve ser readequada para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi elevada em 9 (nove) anos em razão de 3 (três) agravantes [motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel].

Desse modo, compensa-se agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão, pois igualmente preponderantes (STJ, REsp 1012187 / SP - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 2.9.2008).

De toda sorte, remanescem as agravantes do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel.

Com efeito,
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Isso porque, a
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(HC no 450.201/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.3.2019).

Portanto, a pena provisória deve resultar em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária do homicídio qualificado em definitiva - 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do estupro de vulnerável majorado [praticado por tios da vítima] em concurso formal [16 (dezesseis) vezes]:

Na primeira fase, a pena basilar fora fixada em 10 (dez) anos de reclusão, ao considerar a culpabilidade [“
reprovabilidade exacerbada pois o estupro ocorreu em meio familiar, no qual a vítima era obrigada a desfilar e dançar músicas pelada conforme vídeos retirados no celular da ré”
] e circunstâncias do crime [“a ré
criava dificuldade para o conselho tutelar chegar até o local onde a criança residia (...)contribuindo para as corriqueiras agressões sexuais”
].

A elevação da pena em 1 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial [culpabilidade e circunstâncias do crime] mostra-se mais benéfica que a fração de aumento de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Por conseguinte, conserva-se a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena fora agravada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em razão do crime ter sido cometido no âmbito familiar (CP, art. 61, II, “f”).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP [praticado por tios da vítima], porquanto igualmente preponderantes (AgRg no AREsp no 1168233/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018).

Inexistentes outras agravantes ou atenuantes, a pena-base transforma-se em provisória [10 (dez) anos de reclusão].

Na terceira fase, o juiz da causa majorou a pena pela metade (1/2) ao considerar presente a causa de aumento do art. 226, II, do CP [a apelante era tia da vítima], a qual deve ser mantida e a pena definitiva readequada para 15 (quinze) anos de reclusão.

No que tange ao concurso formal, os abusos sexuais foram cometidos por no mínimo 16 (dezesseis) vezes em circunstâncias similares de tempo [duas vezes por semana entre julho e 03 de novembro de 2021], no mesmo lugar [residência da família], idênticos atos libidinosos e com modos de execução semelhantes [a apelante ANEUZA PINTO PONOCENO permanecia na sala enquanto FRANCISCO LOPES DA SILVA levava a vítima para o quarto à noite e com ela praticava sexo anal].

O reconhecimento da continuidade delitiva
(CP, art. 71)
, revela-se mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito, sendo que a escolha da fração de aumento
regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC).

Na hipótese, a quantidade de infrações [16] justifica a manutenção da fração de 2/3 (dois terços) fixada pelo Juízo singular.

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do estupro de vulnerável majorado em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Da tortura qualificada [pela ocorrência de lesões corporais graves] e majorada [cometida contra criança]:

Na primeira fase, a pena basilar fora fixada no mínimo [4 (quatro) anos de reclusão].

Na segunda fase, a pena fora agravada em 8 (oito) meses de reclusão em razão do crime ter sido cometido no âmbito familiar (CP, art. 61, II, “f”).

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do estupro de vulnerável para a
compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP [âmbito doméstico e familiar], porquanto igualmente preponderantes.

Logo, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantém-se a majorante do crime praticado contra criança (art. 1o, § 4o, II, da Lei 9.455/1997) na fração legal de 1/3 (um terço) e readéqua-se a pena da tortura qualificada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material entre o homicídio qualificado [feminicídio], estupro de vulnerável majorado [praticado por tios da vítima] em concurso formal [16 (dezesseis) vezes] e a tortura qualificada [pela ocorrência de lesões corporais graves] e majorada [cometida contra criança], totaliza-se a pena definitiva da apelante ANEUZA PINTO PONOCENO em 49 (quarenta e nove) anos de reclusão.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal
” (STJ, HC no 525.846/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Enfrentadas as razões recursais, verifica-se que o apelante FRANCISCO LOPES DA SILVA não se insurgiu contra a dosimetria da pena e encontra-se em situação idêntica à da apelante ANEUZA PINTO PONOCENO em relação às frações da pena-base e intermediária do homicídio qualificado [feminicídio].

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
(AP no 38175/2018).

Por corolário lógico, de ofício, reduz-se a pena basilar do apelante
FRANCISCO LOPES DA SILVA à 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da apelante ANEUZA PINTO PONOCENO em relação ao crime de homicídio qualificado para reduzir a fração paradigma de cada agravante [motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel] ao patamar de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a pena provisória deve resultar em 21 (vinte e um) anos.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária do homicídio qualificado em definitiva - 21 (vinte e um) anos, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante ANEUZA PINTO PONOCONO a

49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime fechado.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para readequar a pena do apelante FRANCISCO LOPES DA SILVA por homicídio qualificado [feminicídio] a 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023